Tribunal: TCU
Processo: 026.133/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada diante de diversas irregularidades na implantação de sistema informatizado de tratamento de digitais (AFIS) por intermédio da celebração de diversos convênios entre a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Estado do Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de representação (TC- Processo 031.017/2008-9 ), por força do Acórdão 1280/2011-TCU-Segunda Câmara (Relação n.o 6/2011), diante das diversas irregularidades na implantação do sistema informatizado de tratamento de digitais (AFIS) por intermédio da celebração de diversos convênios entre a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Estado do Mato Grosso do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a revisão, de ofício, do item 9.5 do Acórdão 2293/2017-TCU-Plenário , nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, com a alteração pela Resolução TCU n.o 235, de 2010, para tornar insubsistente a multa individual aplicada em desfavor de Mirgon Eberhardt diante do seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação do TCU, mantendo inalterados, todavia, todos os demais itens do aludido acórdão; 9.2. promover o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.2.1. ao espólio de Mirgon Eberhardt (falecido), para ciência; e 9.2.2. à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, para ciência em suplemento às informações enviadas anteriormente por força do Acórdão 2293/2017-TCU-Plenário .